Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702846-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVANILDO OSTERNO DO NASCIMENTO AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA LIMA, DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, BSB CONDOMINIAL LTDA, SUPORTE CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5(cinco) dias, sobre as diligências infrutíferas realizadas. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006